Tribunal: STF
Processo: ARE 1577776
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. José Paulo Renha interpôs agravo (eDoc 31), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 30) que, reconhecendo estar o acórdão recorrido alinhado ao entendimento firmado nas ADIs 2.110 e 2.111, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 28) manejado contra decisão proferida pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, assim ementada (eDoc 26):

MONOCRÁTICA REFERENDADA. REVISÃO DE RMI. REVISÃO DA VIDA TODA. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM TEMA 1102 DO STF. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E  IMPROVIDO.
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, apontando violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV, 93, IX, 201 e 202 da Constituição Federal.

Afirma que, à época do ajuizamento da ação, prevalecia o entendimento firmado por esta Corte no Tema 1.102 da repercussão geral, segundo o qual o segurado tinha direito de optar pela regra definitiva quando mais favorável.

Sustenta, ainda, que o julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, que declarou a constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 9.876/1999 e afastou a possibilidade de aplicação da regra definitiva, não poderia irradiar efeitos automáticos sobre processos em curso, por representar, em sua visão, modificação de entendimento sem a observância do devido processo legal, do contraditório e dos precedentes vinculantes.

É o relatório. Decido. 

Correta a decisão agravada.

O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do mérito das ADIs 2.110 e 2.111, ocasião em que afirmara a constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 9.876/1999, reconhecendo tratar-se de norma de aplicação obrigatória, que não admite opção do segurado pela regra mais favorável. Transcreve-se a ementa do julgado:

AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRIMEIRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E LEI N. 9.876/1999). JULGAMENTO CONJUNTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI N. 9.876/1999. REJEIÇÃO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOR PREVIDENCIÁRIO E AMPLIAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO (PBC) DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. ATESTADO DE VACINAÇÃO E FREQUÊNCIA ESCOLAR PARA RECEBER SALÁRIO-FAMÍLIA. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 84/1996 PELA LEI N. 9.876/1999. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS CONHECIDAS EM PARTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS ARTS. 25 E 26 DA LEI N. 8.213/1991, NA REDAÇÃO DA LEI N. 9.876/1999. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS.
(...).

5. A Constituição Federal, a partir da Emenda de n. 20/1998, não mais prevê a forma de cálculo do valor dos benefícios previdenciários, tendo a disciplina da matéria ficado a cargo de lei ordinária. A EC n. 20/1998 também estipulou a utilização do cálculo atuarial como fundamento para a disciplina legal dos benefícios previdenciários. O fator previdenciário, da maneira como estabelecido pela Lei n. 9.876/1999, está em linha com grandezas próprias do cálculo atuarial, de sorte que não interfere na concessão, ou não, do benefício e, por isso, não viola premissas constitucionais. Em verdade, o fator previdenciário apenas pondera o valor do salário de benefício de duas benesses programáveis (aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, essa última agora sem status constitucional) em face de algumas grandezas matematicamente relacionadas à higidez financeira do sistema previdenciário.
6. A ampliação, mediante lei, do período básico de cálculo (PBC) dos benefícios, isto é, do conjunto dos salários de contribuição usados no cálculo do salário de benefício, está dentro do raio de atuação legítima do legislador e confere maior fidedignidade à média das contribuições, pois, quanto maior a amostra tomada de um conjunto para estabelecer a média, maior a representatividade desta. A criação de regra de transição para os segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3º) é constitucional, visto que não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação, e possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício.
(...).
9. Ações parcialmente conhecidas, e, na parte conhecida, pedido julgado parcialmente procedente, quanto à alegada inconstitucionalidade dos arts. 25 e 26 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.876/1999, conforme postulado na ADI 2.110, e improcedente em relação às demais pretensões, declarando-se a constitucionalidade dos dispositivos impugnados.
(ADI 2.110, minha relatoria, DJe 24.5.2024)

Ao julgar os embargos de declaração, o Plenário fora expresso em afirmar que o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, superou a tese então firmada no Tema 1.102 da repercussão geral. A ementa do acórdão ficou assim redigida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONFEDERAÇÃO SINDICAL AUTORA DA AÇÃO. LEGITIMIDADE. TESES DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. O Supremo consolidou entendimento no sentido da ilegitimidade dos amici curiae para a oposição de embargos de declaração em sede de controle abstrato de constitucionalidade, o que conduz ao não conhecimento dos aclaratórios protocolados pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) na ADI 2.110. 2. A formalização por entidade que figura como requerente na ação direta de inconstitucionalidade justifica o conhecimento dos embargos de declaração opostos na ADI 2.111 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). 3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2.111 desprovidos. 
(ADI 2.110 ED, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2024)

No caso, verifica-se que a Turma Recursal decidiu em conformidade com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 2.110 e 2.111. Nesse sentido, colhe-se do acórdão recorrido o seguinte trecho:
 Em relação a revisão pretendida, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário - RE 1.276.977/DF (acórdão publicado em 13/04/2023), representativo da controvérsia (Tema 1.102), fixou tese  jurídica nos seguintes termos em dezembro de 2022:  
"O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem  o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável". (grifo nosso).  
Em março de 2024, o STF revisitou o tema em sede de controle concentrado de inconstitucionalidade (ADIns 2.110 e 2.111) e formou maioria no sentido de não ser possível a revisão da vida toda, ou seja, contrário a tese do Tema 1.102, nos seguintes termos: 
 "A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 9.876/99, impõe que o dispositivo legal seja observado  de forma cogente pelos demais órgãos do poder judiciário e pela administração pública, em sua interpretação  textual, que não permite exceção: o segurado do INSS que se enquadra no dispositivo, não pode optar pela regra definitiva, independente de lhe ser mais favorável". 
 Por fim, foram opostos Embargos de Declaração nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs)  2.110 e 2.111, para questionar o acórdão que inviabilizou a Revisão da Vida Toda, objetivando que o STF se  manifestasse sobre a superação dos precedentes sobre o tema e modulasse os efeitos da decisão para não atingir  quem já tinha proposto ação revisional. Contudo, não houve a modulação pretendida, tendo decido o STF em  30/09/2024 sobre os embargos:

Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se.



Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente